Tribunal: TJDFT
Processo: 0701472-32.2024.8.07.0018
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-19
Data de publicação: 2026-04-06

Ementa:
Direito administrativo e processual civil. Apelação cível. Responsabilidade civil do estado. Sentença extra petita. Decisão surpresa. inocorrência. Serviço público de saúde. Erro médico. Inobservância de procedimento médico. Extravasamento de medicação. Acesso venoso periférico. Dano moral. Dano estético. Juros. Correção monetária. Sentença reformada em parte.
I. Caso em exame
1. Recurso interposto pela autora e pelo Distrito Federal contra sentença que condenou o ente público por má prestação de serviço de saúde, resultando em dano moral e estético. A autora, com menos de dois meses de vida, devido a insuficiência respiratória por bronquiolite, foi internada no HMIB/DF, em UTI pediátrica e enfermaria de 12/04/19 a 21/05/19, ocasião em que sofreu lesão (queimaduras) no pé esquerdo, em virtude de infiltração em acesso venoso periférico perdido.
II. Questão em discussão
2. Há três questões em discussão: (i) definir a responsabilidade civil do Distrito Federal por má prestação de serviço de saúde; (ii) estabelecer se houve dano moral e estético, bem assim averiguar os valores fixados; e (iii) verificar os parâmetros de atualização monetária e juros de mora da indenização.
III. Razões de decidir
3. Há julgamento extra petita quando decidida a causa fora dos contornos da lide, os quais são estabelecidos a partir do exame da causa de pedir eleita pelo autor da demanda e dos limites do pedido veiculado na petição inicial.
3.1. Na espécie, tanto a causa de pedir quanto os pedidos formulados referem-se ao dano moral e ao dano estético alegadamente sofridos pela autora, em decorrência de suposta falha na prestação do serviço hospitalar.
3.2. Em observância ao disposto no art. 322, § 2o, do Código de Processo Civil, segundo o qual “a interpretação do pedido considerará o conjunto da postulação e observará o princípio da boa-fé”, o alegado erro deve ser analisado à luz do procedimento médico realizado pelo réu, abrangendo necessariamente todas as fases do atendimento prestado à autora que culminaram nos danos apontados.
4. No caso, não se constata decisão surpresa, tampouco o alegado cerceamento de defesa, pois, desde a petição inicial, a autora afirma que os danos sofridos resultaram da imperícia e negligência do réu, que realizou procedimento equivocado, ocasionando sequelas permanentes e configurando ato ilícito.
5. A responsabilidade civil do Estado decorre da teoria do risco administrativo, nos termos do art. 37, § 6o, da CF/1988, exigindo apenas a demonstração do nexo causal entre o serviço prestado e o dano sofrido, independentemente de prova de culpa.
6. O laudo pericial concluiu pela falha na prestação dos cuidados de saúde. Apesar de a paciente estar recebendo medicações de potencial tecidual lesivo, ser de alto risco para perda de acesso venoso e de ocorrência de lesões graves por extravasamento (recém-nascido), não houve adequado monitoramento dos sítios de acesso venoso periférico.
6.1. Apenas após queixa inicial materna sobre aspecto da pele do tornozelo da criança que foi identificada lesão já necrótica em região medial de tornozelo esquerdo.
6.2. Embora a prova produzida não tenha demonstrado que o extravasamento decorreu de imperícia, como alegado pela autora, mas sim de fato fortuito, constata-se que não foram adotadas todas as precauções necessárias para a detecção e o manejo precoce da lesão por extravasamento, medida indispensável para reduzir os danos aos tecidos.
6.3. Houve clara demonstração de nexo causal entre a falha do serviço de saúde (inobservância dos procedimentos médicos de vigilância e após o extravasamento da medicação) e os danos suportados.
7. A demonstração do dano moral, no caso de violação a direitos da personalidade, é presumida (in re ipsa), sendo suficiente a constatação do fato lesivo para ensejar a reparação.
8. O dano estético restou comprovado pela “extensa cicatriz hipocrômica em região anterior da perna esquerda, cicatriz hipertrófica com hipotrofia de subcutâneo subjacente envolvendo toda a face anterior e medial do tornozelo esquerdo, e mancha hipocrômica em região lateral da perna esquerda”.
9. O valor das indenizações fixado em primeiro grau observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a gravidade da falha, os transtornos causados à vítima e a necessidade de desestimular condutas semelhantes.
10. Na hipótese de responsabilidade civil extracontratual decorrente de ato ilícito, a incidência da correção monetária e dos juros deve observar a orientação consolidada pelo Superior Tribunal de Justiça, consubstanciada nas Súmulas 54 e 362.
11. As alterações introduzidas pela Lei no 14.905/2024 passaram a produzir efeitos sessenta dias após a sua publicação, ocorrida em 28 de junho de 2024.
IV. Dispositivo
12. Recurso da autora parcialmente provido. Recurso do réu não provido.
_____________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, § 6o; Código Civil, arts. 393, parágrafo único, 884 e 944.
Jurisprudência relevante citada: STF, ARE 868.610 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 26/05/2015; STF, RE 499.432 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 21/08/2017; STF, RE 662.405, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 29/06/2020; STJ, REsp 1.245.550/MG, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 17/03/2015; TJDFT, APC 2015.01.1.095100-0, Rel. Desa. Leila Arlanch, 2a Turma Cível, j. 14/09/2016; TJDFT, APC 0706709-86.2020.8.07.0018, Relator Desembargador Carlos Pires Soares Neto, 1a Turma Cível, j. em 13/03/2024.